Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o provimento arrostado emergira de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens manejada conjuntamente pelas partes, a qual, de seu turno, transita perante a ilustrada Vara Única de Mangaratiba/RJ. O provimento, portanto, fora editado pelo eminente Juiz que exerce jurisdição no órgão individualizado, ao qual fora a ação distribuída e no qual transita. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o agravo agitado, porque destinado ao reexame de decisório originário de Juízo Estadual, ou seja, não compreendido na estrutura organizacional da Justiça do Distrito Federal, deve ser endereçado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por traduzir o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar os atos originários dos juízos com jurisdição no estado do Rio de Janeiro. Sob essa realidade instrumental e defronte a inércia do agravante[1] após ser instado a esclarecer se o manejo do recurso perante este tribunal decorrera de erro material[2], fica patente a incompetência funcional deste relator e do órgão recursal que compõe para resolver o inconformismo materializado nestes autos. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Turma Cível que integra para conhecer e resolver o agravo em tela, declino da competência para sua apreciação em favor de uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro à qual for aleatoriamente distribuído. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição do recurso com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47570007 (fl. 148). [2] - ID Num. 47458557 (fl. 147).